Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO. PRECEDENTE DO STJ. RESP 1.134.186/RS.
Havendo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se excesso no valor cobrado, revela-se cabível a fixação de honorários advocatícios, cuja base de cálculo é a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como correto, conforme reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1134186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Verificando omissão do acórdão quanto a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.